Tribunal: TCU
Processo: 009.031/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Antonio Chrisóstomo de Sousa contra o Acórdão 3056/2020-TCU-Plenário (peça 251), por meio do qual esta Corte de contas julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, imputando-lhes débito e multa. Considerando que, regularmente notificado, em 19/5/2021 (peça 354), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 7/6/2021 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 374); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 20/5/2021 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 3/6/2021 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antonio Chrisóstomo de Sousa, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 009.031/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.967/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.377/2017-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.740/2011-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 028.941/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.029/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.399/2015-4 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Alberto Fioravante Sondermann Frega (XXX.576.617-XX); Altemir Gregolin (XXX.308.169-XX); Antonio Chrisóstomo de Sousa (XXX.714.133-XX); Antonio de Jesus da Rocha Freitas Junior (XXX.688.703-XX); Cleberson Carneiro Zavaski (XXX.413.119-XX); Dirceu Silva Lopes (XXX.574.930-XX); Intech Boating Indústria e Comércio de Embarcações Ltda. (03.968.900/0001-15); José Claudenor Vermohlen (XXX.591.149-XX); Karim Bacha (XXX.404.459-XX); Leandro Balestrin (XXX.632.339-XX); Manoel Viana de Sousa (XXX.921.739-XX); Wilson Jose da Silva (XXX.000.901-XX); Wilson José Rodrigues Abreu (XXX.692.857-XX). 1.3. Recorrente: Antonio Chrisóstomo de Sousa (XXX.714.133-XX). 1.4. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinto). 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Beatriz Watanabe Silva (OAB/SP 373.940), Hugo Mendes Plutarco (OAB/DF 25.090), Alexandre Melo Soares (OAB/DF 24.518), Marcello Terto e Silva (OAB/DF 16.044), Ana Paula Del Vieira Duque (OAB/DF 51.469), Ricardo Cardoso (OAB/DF 61.947), Anna Dias Rodrigues, Márcia Maria Araujo Caires (OAB/DF 19.760) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.